Tribunal: TJDFT
Processo: 0708023-93.2022.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, CAPUT, DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ART. 215-A, DO CP. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESUNÇÃO. TESE 1.121 DO STJ. PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO COM MENOR DE 14 ANOS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SATISFAÇÃO DA PRÓPRIA LASCÍVIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. DANOS PSICOLÓGICOS À VÍTIMA. RECONHECIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.121 (Resp 1959697/SC), firmou tese no seguinte sentido: “Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP).”
2. A desclassificação do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, do CP) para o de importunação sexual (art. 215-A, do CP), na hipótese dos autos, não deve prevalecer, pois, embora não tenha havido conjunção carnal, os atos libidinosos praticados pelo réu contra a vítima, com o fim de satisfazer a própria lascívia, conduzem à violência sexual presumida, visto se tratar de vítima menor de 14 anos, atraindo, com isso, a incidência do art. 217-A, do CP, em contexto de violência doméstica e familiar (Lei 11.340/2006, arts. 5o incisos I e III e 7o, inciso III).
3. Os elementos contidos nos autos convergem à efetiva ocorrência dos fatos delituosos descritos na inicial acusatória, restando demonstradas a materialidade e autoria do crime praticado pelo acusado contra a vítima, menor de 14 anos à época dos fatos, sobretudo diante dos depoimentos firmes e coesos da criança, que possui especial relevância nos crimes contra a dignidade sexual, assim como das testemunhas, em que narram, com riqueza de detalhes, a conduta criminosa atribuída ao apelado, de tal modo que as versões apresentadas, corroborados pelos demais elementos de informações obtidos na fase policial e judicialmente, não deixam dúvidas de que o réu praticou o crime em análise.
4. Os impactos emocionais sofridos pela vítima após abuso sexual (criança com 10 anos de idade), causou-lhe profundos traumas psicológicos (medo de sair de casa, de ir ao banheiro, encontrar o acusado na rua, mudança de comportamento em casa), os quais justificam a valoração negativa das consequências do crime, visto se sobrepor ao próprio tipo penal.
5. Recurso conhecido e provido.